Tribunal: TJMT
Processo: 1020225-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020225-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIONE GOMES DE SOUSA FRANCO - CPF: 007.285.261-58 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
D
O DIREITO
À
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INÉRCIA
QUE
NÃO IMPLICA EM DEFERIMENTO
DO PLEITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Separação
de
poderes
e o
mérito

administrativo
.
Em
respeito

ao

princípio
da
separação
de
Poderes
(art. 2° da CF) e
ao

poder

discricionário
da
autoridade

administrativa
,
o Poder
Judiciário

não

pode

apreciar

os

critérios
de
oportunidade
e
conveniência
dos
atos

administrativos
,
ou

seja
,
interferir
no
mérito

administrativo
, salvo
em

situações
de
evidente

abuso
de
poder

ou
de
ilegalidade
dos
atos

questionados

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.408/SP,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)
Embora
a
hipótese
de
licença
para
estudo
no exterior
,

sem

prejuízo

da

remuneração
,

esteja

expressamente

prevista

nos
art. 129 e 132 da Lei Municipal 1.208/2009, a
concessão
é um
ato

discricionário
, pois a
legislação

utiliza

a

expressão
"
poderá
" e
exige

a

autorização
da
autoridade

competente
. Na
decisão

administrativa

apresentada
no ID 257222187/PJe2

não

há

abusividade
e
ilegalidade
, mas
,

ao

contrário
,
evidencia
-se

a

ausência
do interesse
público

na

concessão
da
licença
. Na
sentença
,

ficou

bem

ponderado
que:
"
Evidentemente
, a
licença
para
qualificação

profissional
é um
ato

discricionário
da
Administração
, que
analisará
se a
licença

atende

aos

critérios
de
conveniência
e
oportunidade
,
dentre
outros, se
existe

disponibilidade

orçamentária
, se o
afastamento

não

prejudicará o serviço e se a temática da capacitação

profissional

contribuirá
com a
política

pública
,Logo, é
cediço que que a concessão do afastamento para estudo é ato
DISCRICIONÁRIO da
Administração
Pública, que
deve

avaliar
as
condições
e interesse do
Órgão

ao
qual
está

lotado
o
servidor
,
não

cabendo

ao

Judiciário

examinar
o
mérito
do
ato

administrativo
."

2.
Demora
excessiva

na

análise
de
processo

administrativo
.
É
direito

constitucional
a
duração

razoável
dos
processos

administrativos
(art. 5o,
inciso
LXXVIII, da CF) e a
demora

excessiva
e
injustificada

na

análise

gera

direito

líquido
e
certo
a
imediat
o

julgamento
(TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10054327120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 22/01/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 30/01/2024 e TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1018088-94 .2022.8.11.0041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de
Julgamento
: 05/12/2023, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 19/12/2023).
Apesar do

direito
à
duração

razoável
do
processo
,
a

inércia
da
Administração
Pública
não

implica
no
deferimento

implícito

ou obrigatório
do
pleito

formulado
.
Ao se afastar do trabalho antes do deferimento do pedido de licença, a parte recorrente assumiu o risco do indeferimento e dos ônus decorrentes.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020225-04.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ALCIONE GOMES DE SOUSA FRANCO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALCIONE GOMES DE SOUSA FRANCO
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE JACIARA
. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva desde 2012; b) ocupa o cargo de técnico em enfermagem e em 2022 iniciou o curso de medicina no exterior; c) em 21/09/2022 requereu licença sem prejuízo de sua remuneração, mas
o pedido

somente
foi
analisado em 13/3/2024; e d) o pedido foi indeferido indevidamente, visto que possui expressa previsão legal. Requereu a concessão da licença sem prejuízo de sua remuneração.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, a
concessão
de
licença
para
estudo
no exterior,
bem

como

restabelecimento
dos
proventos
da
servidora
. Passa-se à
apreciação
. DO
MÉRITO O

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Extrai
-se dos autos que relata a
parte

autora
que
pertence

aos

quadros
de
funcionários

efetivos
da
municipalidade
,
ocupando
o cargo de Técnico de
enfermagem
,
afirmando
que
formulou

administrativamente

pedido
de
afastamento

remunerado
para
realização
de Nova
Graduação

na
Argentina,
pugnando

ao
final pela
concessão
do
afastamento
.
Compulsando

os
autos
verifico
que a
parte

reclamante

não

conseguiu

satisfatoriamente

provar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
e,
nem

provar
o que
afirmou
com
a
exordial.
Verifico

ainda
que
o

pedido

foi

negado

administrativamente
, id 152769269.
Além

disso
,
não

há

previsão

na
lei municipal (
Estatuto
dos
Servidores
do
Município
de Jaciara - Lei 1.208/2009) para
afastamento

em

decorrência
de nova
graduação
: “Art. 129. O
servidor

poderá

afastar
-se do
exercício
do cargo
nos

seguintes

casos
: para
servir

a
outro
órgão

ou

entidade
; II. para o
exercício
de
mandato

eletivo
; III.
para
estudo

ou

missão

em
outro
Município

ou
no exterior (...) Art. 132. O
servidor

estável

poderá

afastar
-se do
Município
para
estudo

ou

missão

oficial

em

município

ou
no exterior, com
autorização
da
autoridade

competente
de
cada

poder
. §1o. O
afastamento

será

remunerado
e
não

excederá
a 2 (
dois
)
anos
,
prorrogáveis

por

igual

período
no interesse da
administração
. §2o. Finda a
missão

ou

estudo
,
somente

decorrido

igual

período
,
será

permitido
novo
afastamento
. §3o. Ao
servidor

beneficiado

pelo

disposto

neste

artigo

não

será

concedida

exoneração

ou

licença
para
tratar
de interesse
particular antes
de
decorrido

período

igual

ao
do
afastamento
,
ressalvada
a
hipótese
de
ressarcimento
da
despesa

havida
com o
seu

afastamento
. §4o. O
afastamento
de
servidor
para
servir

em

organismo

internacional
de que
o

Brasil

participe

ou
com o qual
coopere

dar
-se-á com
perda
total da
remuneração
no
órgão
de
origem
”.
Evidentemente
, a
licença
para
qualificação

profissional
é um
ato

discricionário
da
Administração
, que
analisará
se a
licença

atende

aos

critérios
de
conveniência
e
oportunidade
,
dentre
outros, se
existe

disponibilidade

orçamentária
, se o
afastamento

não

prejudicará o serviço e se a temática da capacitação

profissional

contribuirá
com a
política

pública
, Logo, é
cediço que que a concessão do afastamento para estudo é ato
DISCRICIONÁRIO da
Administração
Pública, que
deve

avaliar
as
condições
e interesse do
Órgão

ao
qual
está

lotado
o
servidor
,
não

cabendo

ao

Judiciário

examinar
o
mérito
do
ato

administrativo
. Nesse
sentido
: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PEDIDO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO DE MESTRADO – INDEFERIMENTO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANÁLISE DO JUDICIÁRIO ADSTRITA À LEGALIDADE – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -RECURSO PROVIDO. O
pedido
de
licença
para
qualificação

profissional
é
ato

discricionário
da
Administração
Pública, que
deve

avaliar
as
condições
e interesse do
Órgão

ao
qual
está

lotado
o
servidor

em

permitir
a
prorrogação
do
licenciamento
para
participação

em

curso
de
mestrado
,
não

cabendo

ao

Judiciário

examinar
o
mérito
do
ato

administrativo
. (TJ-MT 00013981320188110052 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 07/06/2022, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 21/06/2022). Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
; e, de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. Matheus Rizzo Galvão Nascimento Juiz Leigo SENTENÇA Vistos.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a) Leigo (a),
na
forma do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Publique
-se. Intime-se.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES
no
84 de 23/01/2024
) CUIABÁ
, 28 de
outubro
de 2024. Juiz(a) de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) diante do excesso de tempo para a análise de seu pedido administrativo, a licença postulada deve ser deferida; e b) protocolou o pedido em 21/9/2022 e houve a
análise
do pedido apenas em 13/3/2024,
f
icando todo este período sem remuneração. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas,

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025